Tribunal: TJDFT
Processo: 0733057-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VALIDADE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE NO INÍCIO DO PRAZO. AUSÊNCIA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O recurso de embargos de declaração se destina a sanar vício de falta de clareza na fundamentação (obscuridade, contradição, erro material) ou de deficitária fundamentação (omissão).

2. Não ocorrendo obscuridade, omissão ou contradição, tampouco erro material no acórdão, vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, devem ser rejeitados os embargos.

3. A internação da parte embargante ocorreu no mesmo dia da sua citação (08/06/2020) e a alta médica no dia seguinte (09/06/2020), bem como, de acordo com o relatório médico, houve a “perda súbita de memória para fatos recentes – hoje e relacionados ao fim de semana”.

4. No entanto, conforme bem ressaltado no acórdão recorrido, o prazo para a contestação é de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 335), tempo necessário para que a parte embargante promovesse a ampla defesa na fase de conhecimento, considerando que no Resumo de Alta constou a negativa de outras queixas, febre ou cefaleia, bem como a ausência de alterações no crânio (ID no 95420735 dos autos de origem).

5. Embargos de Declaração rejeitados.